Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0702574-60.2022.8.07.0000 Apelante(s) Joaquim Ribeiro de Faria Apelado(s) Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Raphael Rocha Gouvea e Mariana Chernicharo Guimarães Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Joaquim Ribeiro de Faria em face de sentença proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 42935662) que, em ação de conhecimento movida pelo apelante em desfavor Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, Raphael Rocha Gouvea e Mariana Chernicharo Guimarães, julgou improcedente o pedido inicial e procedente a reconvenção, nos seguintes termos: (...) Em face das considerações alinhadas JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E PROCEDENTE A RECONVENÇÃO para condenar o autor a indenizar a ré Terracap pela fruição do bem no período de 11/04/2019 a 16/11/2021 no valor correspondente ao aluguel do terreno mensalmente, cujo valor será apurado em liquidação de sentença por arbitramento e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno o autor e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil. A Terracap (Id 42935666) e Joaquim Ribeiro de Faria (Id 42935679) opuseram embargos de declaração, os quais foram decididos ao Id 42935689: (...) Em face das considerações alinhadas, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 136376637, passando a sentença de ID 134729869 a conter a seguinte redação, em seu dispositivo: " Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o do artigo 85, que estabelece percentuais sobre o valor da condenação, mas como a sentença da reconvenção não é líquida a fixação será feita apenas por ocasião do seu cumprimento, conforme inciso II do § 4o do artigo 85 do Código de Processo Civil. (...) Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO de ID 137211204. Irresignado, o autor interpõe o presente recurso de apelação. Em razões recursais (Id 42935693), pretende, em apertado resumo, a reforma da decisão recorrida para: Por todo o exposto, REQUER desta Excelsa Corte de Justiça: Preliminarmente, Que o presente feito seja distribuído PREVENTO ao RECURSO interposto perante a Colenda 2a Turma Cível do Egrégio TJDFT, AGI 0707124- 55.2022.8.07.0000, da lavra do Eminente Relator JOÃO EGMONT LEONCIO LOPES; Ultrapassada a preliminar, requer ainda: 1o) Seja o presente Recurso de Apelação RECEBIDO, PROCESSADO, CONHECIDO, e lhe seja dado total PROVIMENTO, no sentido de reconhecer o DIREITO DE PREFERÊNCIA ao Recorrente e, nesse sentido, modificar a r. sentença guerreada; 2o) Seja reconhecido o direito à SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA em favor do Causídico subscritor, em homenagem, não só ao zelo com que conduz a causa em favor do seu Constituinte, mas também porque a sentença de mérito não contemplou a mencionada verba alimentar, mesmo tendo os 2o e 3o Réus sucumbido em todos os pedidos formulados em sede de CONTESTAÇÃO; 3o) Reconhecido o DIRREITO DE PREFERÊNCIA EM FAVOR DO RECORRENTE, seja determinado DE OFICIO o CANCELAMENTO DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS APÓS O ADVENTO DO CERTAME LICITATÓRIO, retornando o procedimento ao status quo ante, e mantendo o Apelante na JUSTA POSSE DO IMÓVEL QUE CONSTRUIU E QUE LÁ RESIDE EM POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 20 (VINTE) ANOS. 4) A inversão dos ônus da sucumbência em favor do Patrono do Recorrente, por ser medida da mais lídima e cristalina JUSTIÇA! 5) Alternativamente, EM SENDO MANTIDA A SENTENÇA NO SENTIDO DE RECONHECER QUE A LICITAÇÃO DEVE SER MANTIDA DA FORMA EM QUE SE ENCONTRA, que seja reconhecido o INALIENÁVEL DIREITO À INDENIZAÇÃO pelas BENFEITORIAS realizadas no imóvel, posto que a OCUPAÇÃO é MANSA E PACÍFICA ao longo de mais de vinte anos, porquanto, de BOA-FÉ, não só em face de restar comprovado que o bem foi adquirido de PARTICULAR, mas também para que não haja o ENRIQUEDIMENTO ILÍCITO por parte dos 2o e 3o Recorridos, devendo ser determinada a AVALIAÇÃO DO IMÓVEL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. O recurso veio instruído com a guia de preparo e comprovante de recolhimento (Id 42935694). É o brevíssimo relatório. Decido. A certidão catalogada no Id 43006937 indica não haver prevenção para a distribuição deste recurso. Não obstante, segundo se extrai do caderno processual, o ora apelante, Joaquim Ribeiro de Faria, é réu-reconvinte em outra ação de conhecimento proposta em desfavor de Mariana Chernicharo Guimarães e Raphael Rocha Gouvea, a qual igualmente tem por objeto o imóvel identificado como Lote no. 02 do Conjunto 02 da Quadra 03 do Trecho 01 do Setor Habitacional Taquari (SHTQ), Brasília/DF (processo n. 0704284-69.2022.8.07.0001). Nos citados autos foi proferida decisão interlocutória (Id 115110119 do processo n. 0704284-69.2022.8.07.0001) deferindo tutela de urgência formulada pelos autores reconvindos (Mariana e Raphael) para autorizá-los a se imitir na posse do bem litigioso: o Lote no. 02 do Conjunto 02 da Quadra 03 do Trecho 01 do Setor Habitacional Taquari. Contra o aludido pronunciamento foi interposto agravo de instrumento, processo n. 0707124-55.2022.8.07.0000, distribuído à c. 2a Turma Cível e à relatoria do eminente Desembargador João Egmont (Id 118524830 do processo n. 0704284-69.2022.8.07.0001). Com essas observações. assinalo estabelecer o CPC que: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O RITJDFT, de sua vez, dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o. O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Assim, a distribuição anterior do AGI n. 0707124-55.2022.8.07.0000, em processo conexo ao ora em exame, determina a prevenção da c. 2a Turma Cível e do eminente Desembargador João Egmont para processar e julgar o presente recurso de apelação. Necessária, portanto, sua redistribuição para observância do princípio do juízo natural, previsto no art. 5o, LIII, da Constituição Federal, pois configurada hipótese de prevenção do órgão fracionário e da relatoria. Posto isso, DETERMINO a redistribuição do feito, com retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste estar preventa a c. 2a Turma Cível e o eminente Desembargador João Egmont. Para o caso de seu eventual afastamento (art. 79, § 1o, do RITJDFT), o processo deverá sera encaminhado a um dos membros integrantes daquele órgão colegiado. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora